Tribunal: TJES
Processo: 0004504-42.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004504-42.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUDMILLA GRIPA BARCELLOS DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0004504-42.2019.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: LUDMILLA GRIPA BARCELLOS DOS SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ENFERMEIRA LOTADA EM MATERNIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL EMPRESTADA. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal enfermeira ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) desde 26/02/2014, deduzidos os valores já recebidos sob esse título e abatidos os dias de férias ou licenças. O Município alegou inexistência de habitualidade na exposição a agentes biológicos e a neutralização de riscos com o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a servidora faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), considerando suas condições de trabalho e a exposição habitual a agentes biológicos; (ii) definir o índice aplicável para a correção monetária dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade possui previsão no art. 156 da Lei Municipal n. 2.360/2001, sendo reconhecida sua incidência no grau máximo (40%) para servidores em contato habitual com agentes biológicos, conforme critério técnico do Anexo 14 da NR 15.

4. O laudo pericial emprestado, produzido em outro processo judicial e admitido nos autos, constatou que atividades realizadas na mesma unidade hospitalar expõem os servidores a agentes biológicos de forma habitual e permanente, mesmo com o uso de EPIs.

5. A habitualidade e a permanência do contato da servidora com pacientes em isolamento e secreções contaminadas foram reconhecidas, não tendo o Município provado o contrário.

6. O fornecimento de EPIs reduz, mas não elimina completamente os riscos biológicos, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, não afastando o direito ao adicional em grau máximo.

7. Quanto à correção monetária, a sentença observou o Tema 810 do STF, determinando o uso do IPCA-E até 08/12/2021, seguido da aplicação da taxa Selic a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021.

8. Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. O adicional de insalubridade no grau máximo (40%) é devido a servidor público que exerce atividades em exposição habitual e permanente a agentes biológicos, mesmo quando fornecidos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que reduzem, mas não eliminam os riscos.

2. A prova pericial emprestada, quando submetida ao contraditório e referente a condições de trabalho equivalentes, é apta a comprovar a insalubridade.

3. A correção monetária sobre as parcelas devidas seguem o IPCA-E até 08/12/2021, sendo aplicável a taxa Selic a partir da vigência da EC n. 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, §3º; CPC/2015, arts. 85, §11, e 372; Lei Municipal n. 2.360/2001, art. 156; EC n. 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 870.947, Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/09/2017; STJ, PUIL n. 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 18/04/2018; TJES, AC n. 0024688-53.2018.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15/05/2023; TJES, AC n. 0021723-68.2019.8.08.0048, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 01/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra - Comarca da Capital, a qual julgou procedente a pretensão formulada por
LUDMILLA GRIPA BARCELLOS DOS SANTOS
, para reconhecer o direito da autora ao recebimento de adicional de insalubridade no grau máximo (40%) a partir de 26/02/2014, deduzidos os valores eventualmente recebidos sob este título e abatidos os dias em que a servidora esteve gozando férias ou licenças.

Inconformado, o Apelante requer a reforma do
decisum.
Sustenta, em síntese, que o adicional de insalubridade é devido àqueles que habitualmente trabalham em condições insalubres, o que não se verifica no caso, já que “a Recorrida não trabalhava em contato permanente com paciente em isolamento”, salientando ainda que sempre ofereceu os equipamentos de segurança necessários, capazes de neutralizar a exposição dos servidores aos agentes insalubres, motivo pelo qual remunera a insalubridade na razão de 20%. No mais, defende a aplicação da TR como índice de correção monetária da condenação, caso seja mantida.

Após a virtualização dos autos, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões no ID 9846067, datado em 29/07/2024, pugnando pelo desprovimento do recurso. Contudo, tais razões não serão apreciadas, porquanto intempestiva a manifestação, já que não foi observado o prazo previsto no art. 1.010, §1º, do CPC, haja vista a intimação publicada em 13/07/2023 (fl. 222) e a certidão de decurso de prazo anexada no ID 9846064.

Esclarecida tal questão, passo ao exame conjunto do apelo voluntário e do reexame necessário, no limite de sua devolutividade.

Como visto, a controvérsia cinge-se ao exame da juridicidade do pedido de majoração dos valores pagos a título de adicional de insalubridade em favor da Apelada, servidora pública municipal titular do cargo de enfermeira, lotada na Maternidade de Carapina, e vinculada ao Município de Serra.

De saída, convém mencionar que o art. 156 da Lei Municipal n. 2.360/2001 disciplina o recebimento do referido adicional, sendo inconteste que há, portanto, previsão legal para seu pagamento.

A despeito das alterações sofridas por tal dispositivo legal com o advento da Lei Municipal n. 4.602/17, fato é que, desde o princípio, há respaldo legal para o pagamento do referido adicional em grau máximo, na razão de 40% (quarenta por cento), tal como pleiteia a autora/Apelada.

Como já dito, não se discute, no caso em testilha, se as Apelada faz jus ou não ao recebimento do adicional de insalubridade, o qual já é pago pelo Apelante, havendo divergência entre as partes apenas no que se refere ao grau de insalubridade ao qual se submete a servidora em seu ambiente de trabalho.

Pois bem.

De plano, sublinho que este egrégio Sodalício, em diversas ocasiões, já se manifestou no sentido de reconhecer a insalubridade em grau máximo para os profissionais da área da enfermagem vinculados ao Município Apelante, senão vejamos, a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE SERRA. FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI. PERCENTUAL. PERÍCIA CONCLUSIVA.
SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 - A legislação municipal estabelecia que o adicional de insalubridade seria pago em percentuais variáveis entre 15 (quinze) e 40% (quarenta por cento) do respectivo vencimento. 2 -
Constatado em perícia judicial que o adicional de insalubridade deve ser pago no grau máximo à Apelada, em virtude de seu contato habitual e permanente com agentes biológicos, cujos efeitos não são completamente neutralizados mesmo com o uso de EPI's, correta se mostra a determinação de pagamento do benefício no percentual de 40% (quarenta por cento)
. 3 – Sentença confirmada. Recurso desprovido. (TJES. AC 0024688-53.2018.8.08.0048. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 15/05/2023)

APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REPETIÇÃO DE TESES CONSTANTES NA CONTESTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI ORDINÁRIA Nº 2.360/2001 DO MUNICÍPIO DA SERRA – INCIDÊNCIA NO GRAU MÁXIMO DE 40% – LAUDO PERICIAL – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL QUE NÃO AFASTAM O ADICIONAL
– REMESSA NECESSÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA PERÍCIA – LITIGÂNCIA DA MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Malgrado o apelante reitere, em grau recursal, tese deduzida em sede contestatória, tal não é motivo assaz a inviabilizar o conhecimento do apelo, pois há demonstração inequívoca de sua intenção em obter a reforma da sentença.
2. Acertada a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) do adicional de insalubridade em favor da apelada.
Isto porque, o laudo pericial conclui que “as atividades dos Requerentes, prestadas na Maternidade de Carapina contém o Adicional de Insalubridade em Grau Máximo (40%), por exposição a Agentes Biológicos, usando o critério técnico previsto no Anexo 14 da NR15”.
3. Os equipamentos de proteção individual servem para minimizar – e não para neutralizar por inteiro – os riscos de contaminação no ambiente hospitalar, de maneira que o fornecimento dos mesmos pelo apelante à apelada não é bastante a afastar o pagamento do adicional de insalubridade.
4. O termo inicial de incidência do adicional de insalubridade deve se dar a partir da perícia realizada nos autos, por não caber seu pagamento pelo período que antecedeu à formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a probabilidade de presumir insalubridade em épocas passadas. 5. A simples repetição de tese outrora esboçada na contestação não é suficiente para evidenciar o intuito protelatório do recurso. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 0004502-72.2019.8.08.0048. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO. DATA 24/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE SERRA. LEI Nº 2.360/2001. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: o recorrente, apesar de repetir os argumentos da contestação externou de forma coerente sua irresignação com o édito sentencial. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. T
rata-se de Ação de Cobrança em que objetiva a parte autora o recebimento de Adicional de insalubridade no grau máximo, eis que exerce a função de técnico de enfermagem, atualmente lotada na maternidade de Carapina, onde é exposta a agentes químicos prejudiciais a saúde, e pacientes com doenças infectocontagiosas.
3.
Revela-se acertada a conclusão do juízo pela procedência dos pedidos autorais considerando a valorosa contribuição da prova técnica. 4. Faz jus a parte autora ao recebimento de adicional de insalubridade previsto na Lei Municipal nº 2.360/2001 em seu grau máximo (40% - quarenta por cento).
Precedentes. 5. Ao contrário que faz crer a apelada, não vislumbro conduta do Município apta a configurar litigância de má-fé, eis que apenas exerceu o legítimo direito de recorrer, devolvendo a matéria a este e. Tribunal, não sendo, pois, cabível imposição da multa do art. 81 do CPC. 6. Sentença confirmada em Remessa Necessária. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 0020343-44.2018.8.08.0048. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. DATA 05/12/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI N. 2.360/2001 DO MUNICÍPIO DE SERRA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA PERICIAL. EXPOSIÇÃO EM GRAU MÁXIMO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos civis depende de previsão legal específica do ente federado, conforme disposto nos arts. 7º e 39, § 2º da CF (RE 169173). 2. Além disso, sabe-se que “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que: ‘o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual’ (STJ, PUIL 413/RS, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/4/2018)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.953.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.). 3. O art. 156 Lei n. 2.360/2001 do Município de Serra (Estatuto dos Servidores Públicos) estabelece que é devido o adicional por exercício de atividade em condições insalubres, em percentuais variáveis entre 10% (dez por cento) e 40% (quarenta por cento), a depender do nível de exposição.
4. Por sua vez, o laudo pericial constatou que o nível de exposição das apeladas (técnicas de enfermagem) a doenças infectocontagiosas “é constante, devido ao atendimento de todos os pacientes que se encontram na instituição”, demandando “adicional de insalubridade em grau máximo (40%)”
. 5. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 22 de agosto de 2023. (TJES. AC 0021723-68.2019.8.08.0048 PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JANETE VARGAS SIMOES. DATA 01/09/2023)

No caso dos autos, nota-se que fora produzida prova emprestada, qual seja, o laudo pericial produzido no bojo do processo n. 0020473-10.2013.8.08.0048, providência com a qual concordou o Apelante.

No citado laudo pericial, o
expert
deixou claro que as atividades dos requerentes daquela ação (médicos obstetras e neonatologistas), exercidas na Maternidade Carapina, evidenciam a exposição a agentes biológicos, considerando o contato permanente com pacientes em ala de isolamento e secreções contaminadas das mais diversas patologias infectocontagiosas.

Assim, usando como critério técnico o Anexo 14 da NR 15, concluiu ser de rigor a concessão de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) para tais profissionais.

A meu ver, inexistem motivos para afastar do caso concreto as conclusões exaradas no referido laudo pericial, na medida em que por ocasião da produção da prova pericial foram analisadas as atividades exercidas por profissionais médicos na mesma maternidade em que a Apelada trabalha como enfermeira, função a qual, por vezes, tem um contato ainda mais próximo com os pacientes.

É dizer, é inegável que a exposição da servidora Apelante a agentes biológicos, o que enseja o reconhecimento da insalubridade em grau máximo.

Convém ressaltar, nesse diapasão, que o Município Apelante não se irresigna em face da utilização de prova emprestada, ou mesmo visa desconstituir a premissa aqui adotada, no que tange à exposição da servidora a agentes patológicos.

Como visto, a tese recursal cinge-se a contestar a habitualidade da exposição da enfermeira aos riscos biológicos e ao uso de EPI como forma de minorar o grau de insalubridade.

Nesse tocante, como já frisado, é certo que a Apelada, durante seu turno de trabalho, de forma contínua, mantém contato com pacientes em isolamento e, em razão disso, seu ambiente de trabalho se enquadra no grau de insalubridade máximo; conclusão a qual não pode ser rechaçada com base na mera afirmação do Apelante de que tal exposição não é habitual, sobretudo quando a parte recorrente sequer cuidou por comprovar tal alegação.

Ademais, sobreleva mencionar que o fato de o Município Apelante fornecer equipamentos individuais de segurança às profissionais não dá azo ao pagamento do adicional de insalubridade em percentual inferior àquele previsto para o grau máximo na esteira da remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça:

[...] . 3.
Nessa senda, insta salientar que o fornecimento de equipamentos de proteção não possui o condão de transformar o grau máximo de insalubridade vivenciado para o grau médio – 20% (vinte por cento), haja vista que, apesar do uso de EPI ́s minimizar o risco, não o elimina.
[...] (TJES AC 0014288-19.2014.8.08.0048. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. DATA 13/04/2023)

Cumpre ressaltar que a prova pericial, que concluiu pela insalubridade em grau máximo, não desconsiderou o uso de tais equipamentos, circunstância pontuada e devidamente sopesada pelo
expert
em seu parecer.

Desta feita, e considerando o que dispõe o art. 372 do CPC, segundo o qual
“o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”
, reputo constatado o grau máximo de insalubridade, que não condiz com o percentual de adicional de insalubridade que a Apelada vem recebendo, pertinente ao grau médio, sendo de rigor a majoração do adicional de insalubridade para 40% (quarenta por cento).

Acerca da legitimidade da utilização de prova emprestada em casos como o vertente, cito a jurisprudência pátria:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CARACTERIZAÇÃO - PROVA EMPRESTADA - PROGRESSÃO HORIZONTAL NA CARREIRA.
É possível a utilização de perícia realizada em outro processo, como prova emprestada, para a comprovação do direito ao recebimento de adicional de insalubridade, na hipótese de ter sido a prova submetida ao contraditório e versar sobre as mesmas condições de trabalho
- Diante de previsão legal, o servidor público do Município de Espinosa faz jus à progressão horizontal, nos moldes do art. 11 da Lei Municipal 1.240/03. (TJ-MG - AC: 00009092820188130243 Espinosa, Relator: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 05/08/2022, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. [...]
2. O laudo pericial apresentado como prova emprestada com a finalidade de comprovar direito ao recebimento de adicional de insalubridade é passível de acolhimento, quando a realidade analisada no laudo paradigma é equivalente à do labor exercido pelos autores da demanda, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa.
[...] (TJ-GO - Apelação Cível: 5332703-41.2017.8.09.0117 PALMEIRAS DE GOIÁS, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Isso posto, imperiosa a manutenção da sentença que reconheceu o direito da Apelada de recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), desde 26/02/2014, deduzidos os valores eventualmente recebidos sob este título e abatidos os dias em que a servidora esteve gozando férias ou licenças.

Por fim, razão não assiste ao Apelante no que tange à pretensão de aplicação da taxa referencial (TR) como índice de correção monetária.

A sentença objurgada determinou que
“as parcelas devidas deveräo ser apuradas em sede de liquidaqão de sentença, e corrigidas pelo IPCA-E a partir da data em que deveriam ser pagas e juros da caderneta de poupanca a contar da citação, cujo critério deve ser aplicado ate 08/12/2021. Após, deverá ser observado o disposto no artigo 3º da emenda Constitucional 113/2021
”.

Com efeito, foi observado o precedente vinculante firmado pelo STF no âmbito do tema n. 810 da repercussão geral,
in verbis:

“quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09
; e 2)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

Assim, decidiu o Pretório Excelso que o índice adequado, no que tange à correção monetária, seria o IPCA-E.

No mais, de fato a Emenda Constitucional n. 113/2021 inovou nessa seara, como se extrai de seu art. 3º,
ipsis litteris
:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Logo, diante da modificação do Texto Constitucional, vigente a partir de 09/12/2021, evidente que, após este marco temporal, sobre as condenações deverá ser aplicada apenas a taxa Selic, que engloba ambos os encargos.

Dessa forma, revela-se adequado o édito sentencial no que se refere à correção monetária e aos juros de mora, porquanto observados o tema n. 810 da repercussão geral do STF, o tema representativo da controvérsia n. 905 do STJ e a EC n. 113/2021.

Por todo o exposto, conheço

da apelação interposta, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença de procedência, que reconheceu o direito da Apelada ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo.

Considerando o desprovimento do apelo voluntário, na forma do art. 85, §11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do trabalho realizado na instância recursal, que deverá ser levado em conta quando da fixação da verba (art. 85, §4º, II, CPC).

Enfim,
conheço da remessa necessária e confirmo a sentença.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/11/2024 às 18:16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54372422112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.